Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE “VERBAS DE NATUREZA SALARIAL”. NÃO CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE O ÔNUS PROBATÓRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de deferimento de impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária da parte executada, sob alegação de impenhorabilidade de verba salarial.
2. Fatos relevantes. (i) reconhecida a supressão de instância em relação ao pedido recursal de penhora do percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem. (ii) o escritório de advocacia (agravante) teria ajuizado ação de execução de honorários advocatícios em desfavor da ora agravada, cujo objeto é o débito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios inadimplido. (iii) em virtude da inércia da executada e da não demonstração da alegada origem salarial dos valores, foi realizada pesquisa por meio do sistema Sisbajud que teria efetuado o bloqueio parcial dos valores (R$ 3.050,26). (iv) oportunizada à parte agravada comprovar a origem dos recursos, cuja impugnação teria sido acolhida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da devedora (agravada), via Sisbajud, sob a alegação de ser verba de natureza impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
6. No caso concreto, a parte devedora (agravada) não demonstrou de forma robusta que os valores bloqueados (R$ 3.050,26) eram imprescindíveis para a subsistência própria e de sua família, tampouco que a conta bancária em que incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, circunstância que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. I e IV, e 854, § 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1930904, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, PJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe 23.9.2021.